Tribunal: STF
Processo: ARE 1588187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-doc. 95):

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA - PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA - ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. Nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incumbe à parte, nas razões do recurso de revista, apresentar a transcrição dos trechos do acórdão regional que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia. Conforme o disposto no art. 896, § 1º-A, II e III, da CLT, a parte recorrente deve indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional. Ressalta-se que o cotejo analítico de teses implica identificação exata da fundamentação adotada pela Turma julgadora a quo e apresentação dos fundamentos antagônicos contidos na norma legal ou constitucional, ou no verbete ou orientação jurisprudencial apresentados, ou nos arestos trazidos a cotejo. Tal exigência não foi atendida, tendo em vista que a recorrente apresentou uma relação com os dispositivos que reputou violados, totalmente dissociados da sua argumentação jurídica.
Agravo interno desprovido. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRESSUPOSTOS RECURSAIS - ART. 896, § 1º-A, I e III, DA CLT – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO ESPECÍFICO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. 1. A SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, firmou jurisprudência no sentido de ser imprescindível a transcrição da fração específica da fundamentação regional que consubstancie o prequestionamento da matéria contida nas razões recursais. 2. O excerto transcrito deve permitir, de plano e com a maior clareza possível, o confronto da tese adotada pelo Tribunal Regional com os preceitos normativos supostamente violados, ou a alegada divergência jurisprudencial. 3. No caso dos autos, a parte transcreveu o inteiro teor do capítulo impugnado, sem destaque, o que não atende ao comando da norma, pois não viabiliza o confronto analítico entre a fundamentação do acórdão regional e a tese jurídica suscitada pela parte no recurso. Agravo interno desprovido.”

No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 114, inciso I e IX, e 202, § 2º da Constituição Federal. 
Alega, em síntese, que que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso por óbices formais, mas manteve entendimento que reputa incorreto quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda que versa sobre complementação de pensão/aposentadoria.
Afirma que a controvérsia envolve benefício pago por entidade de previdência privada — Fundação ELETROCEEE —, razão pela qual a competência seria da Justiça Comum, em conformidade com os precedentes do Supremo Tribunal Federal nos RREE nºs 586.453/SE e 583.050/RS, apontando ofensa direta aos arts. 114, I e IX, e 202, § 2º, da Constituição Federal. 
Desse modo, ao final, pleiteia o provimento do recurso para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, com remessa dos autos à Justiça Comum.
Examinados os autos, decido.
De início, anote-se que a controvérsia precípua deste agravo em recurso extraordinário consiste em definir a competência jurisdicional para a resolução de causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, de responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta.
Feitas essas considerações, rememoro que o STF utilizou-se da técnica de interpretação conforme à Constituição no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, em sua redação atual, no âmbito da ADI nº 3.395/DF-MC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 10/11/2006, de modo a excluir de seu alcance as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação de direito público. 
A respeito da competência para julgar causas que envolvam a complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, a matéria foi examinada pelo STF no Tema 190 da repercussão geral, assentado-se a competência da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. 
Por sua vez, no bojo do Tema 149, decidiu-se também pela competência da Justiça comum para apreciar demandas relativas à contribuição previdenciária incidente sobre complementações de proventos e de pensões pagas por estado federado.
No entanto, o presente recurso veicula controvérsia sutilmente distinta daquela apreciada nos precedentes vinculantes aqui invocados.
Nessa linha, esta Corte distingue a hipótese tratada no Tema 190 em relação à presente controvérsia, como se observa na decisão proferida no ARE nº 1.239.609/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/10/19:

“Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por José Pierre Lopes Filho em face da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (SABESP), com intuito de receber o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com arrimo na Lei Estadual 4.819/1958. 
(…) 
Com efeito, a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 2/10/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquele recurso discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.”

No tocante ao Tema 149, translado argumentação esposada pelo Ministro Edson Fachin no RE nº 1.264.392/SP, em decisão publicada no DJe de 4/5/20:

“Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 24.5.2018, referente ao Tema 149 da sistemática da repercussão geral. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam contribuição previdenciária instituída por Estado membro incidente sobre complementação de proventos e pensões sob sua responsabilidade, situação diversa da presente demanda, em que se discute a diferença de valor de complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. 
No caso dos autos, verifica-se que o vínculo formado entre a Sabesp e a recorrida, para fins de complementação de aposentadoria, decorre de relação jurídico-administrativa, em virtude do disposto na Lei Estadual 4.819/1958.”

Consoante consignado no último julgado mencionado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que, estando o direito à verba postulada previsto em lei estadual (Lei nº 5.255/66), a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a recorrida, no tocante à complementação de aposentadoria, reveste-se de natureza jurídico-administrativa, inserindo-se, portanto, no âmbito do direito público.
Anote-se que no caso em tela o Tribunal de 2º Grau consignou expressamente que a complementação de pensão pleiteada pela parte autora encontra previsão na legislação estadual, nesses termos:

“A matéria é conhecida desta Corte, já tendo sido apreciada inclusive diversas vezes por este Relator, como exemplo, no julgamento do processo 0021053-77.2019.5.04.0020. O entendimento prevalecente deste Colegiado é de que em razão do disposto no art. 12, 8 4º, da Lei Estadual 4.136/61, os ex-servidores autárquicos, cujos contratos passaram a ser regidos pela CLT (caso do de cujus), têm assegurados, além de todos os direitos já adquiridos pelos servidores estaduais, aqueles que serão concedidos ao longo do tempo. Por essa razão, a verificação do direito pleiteado deve ser analisado à luz do disposto na legislação estadual pertinente à matéria previdenciária.”

Por essa razão, o entendimento exposto no acórdão recorrido no sentido de afirmar a competência da Justiça do Trabalho para solver a controvérsia dos autos contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual compete à Justiça comum processar e julgar as demandas referentes à complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual.
Tal compreensão foi reafirmada em sede de repercussão geral, ocasião em que, no julgamento do RE 1.265.549-RG (Tema nº 1.092), de minha Relatoria, fixou-se a seguinte tese:

“Compete à Justiça comum processar e julgar causas sobre complementação de aposentadoria instituída por lei cujo pagamento seja, originariamente ou por sucessão, da responsabilidade da Administração Pública direta ou indireta, por derivar essa responsabilidade de relação jurídico-administrativa.”

Anote-se, por fim, que não incide no caso dos autos a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido acórdão.
Com efeito, nesse último julgamento o STF deliberou pela manutenção, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e a conclusão da execução, de todos os processos da mesma natureza do ora examinado em que já houvesse sido proferida sentença de mérito até 19/6/2020, conforme consignado na respectiva ementa:

“Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência pacífica no STF. Competência. Justiça comum estadual e federal. Complementação de aposentadoria. Instituição por lei. Vínculo decorrente de regime de direito público. Modulação dos efeitos do julgamento para manter, na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e o final execução, todos os processos dessa espécie em que já houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). Embargos acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado. 
1. A competência para o processamento de ações em que se busca a complementação de aposentadoria instituída por lei é da Justiça comum, porque ela é decorrente de relação de direito público. 
2. Modulação dos efeitos da decisão em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie nas quais houver sido proferida sentença de mérito até a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso no Plenário Virtual da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (19/6/20). 
3. Embargos de declaração acolhidos, com modulação dos efeitos do acórdão embargado.” (RE 1.265.549-RG-ED, Tribunal Pleno, Minha Relatoria (Presidente), DJe de 26/11/2020) (grifei)

No presente feito, entretanto, a primeira decisão de mérito foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no acórdão do edoc. 33, em julgamento ocorrido em 13 de outubro de 2020, pelo que não se aplica a modulação anteriormente mencionada.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para, reformando o acórdão recorrido, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento do presente feito, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça comum estadual.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente